Tribunal: TJES
Processo: 5012671-12.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012671-12.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONAVA RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICACOES S.A.
RECORRIDO: MARCELO MARCOS PIRES ANASTACIO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012671-12.2022.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JONAVA RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICACOES S.A.

RECORRIDO:
MARCELO MARCOS PIRES ANASTACIO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE CHAMADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DE IMPOSSÍVEL MENSURAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou a cobrar o equivalente a 50% do valor da fatura até a resolução do problema narrado pelo consumidor, restituir, em 50%, do valor de cada fatura quitada pela parte autora, a partir de outubro/2022, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pela manutenção integral da r. sentença.

(2). No que se refere à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, entendo que o Recorrido logrou êxito em demonstrar a sua hipossuficiência, cumprindo os requisitos do art. 98, CPC/15, não havendo óbice ao deferimento do benefício.

(3). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, o Recorrido comprova a falha narrada nos autos (consistente em óbice ao recebimento de chamadas), fato sobre o qual a Recorrente, sobre quem recai ônus de comprovar a regularidade de sua conduta (art. 14, §3º, I, CDC), limitou-se a juntar telas sistêmicas sem pertinência e valor probatório, de modo que, em face do conjunto fático-probatório dos autos, reconheceu-se acertadamente a ocorrência de falha na prestação do serviço de responsabilidade da Recorrente (art. 14, CDC).

(4). Contudo, há que se considerar que não existe nos autos elemento que permita aferir o prejuízo material sustentado pelo Recorrido e, por consequência, comandar a reparação material respectiva. Isso porque, do próprio relato do Recorrido, infere-se que houve uso dos serviços (ligações realizadas e consumo de franquia de dados), ainda que obstado o recebimento de chamadas. Apesar de compreender que o óbice indevido ora identificado certamente represente transtornos ao cotidiano do consumidor, não é possível afirmar que os valores cobrados pelo plano contratado foram indevidos na porção de 50% (como entendeu o Juízo
a quo
), tendo em vista que não se apresentam critérios seguros para identificar a extensão do dano (nem mesmo por equidade, já que não precisa o Recorrido a média de chamadas que recebia, a tornar inviável o arbitramento de parcela/percentual de prejuízo material suportado).

(5). Assim, ainda que se considere, eventualmente, que houve parcial cobrança indevida (levando em conta apenas a parcela do serviço que restou prejudicada), do conjunto probatório e mesmo da narrativa autoral, é impossível quantificar e dimensionar a extensão do dano alegado pelo Recorrido (mesmo porque o recebimento de chamadas – com exceção daquelas realizadas a cobrar – não é serviço tarifado), inviabilizando a indenização pertinente (art. 944, CC/02).

(6). Já no que se refere aos danos morais, embora entenda que os fatos narrados pelo Recorrido extrapolam o mero dissabor (tendo em vista o comprometimento de serviço caro ao cotidiano e empregado em atividade profissional), o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
i)

julgar improcedentes os pedidos autorais no que se referem à condenação
da Recorrente às obrigações de
abatimento de 50%

do valor
de faturas vincendas
e de ressarcimento de 50% do valor
de faturas vencidas e efetivamente pagas pelo consumidor;
ii)

reduzir
o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), mantidos os critérios adotados no ato sentencial sobre correção monetária e acréscimo de juros.

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)